Tribunal: TJDFT
Processo: 0721197-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICINÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei n. 11.340/06).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) em sede preliminar, a nulidade das provas digitais; (ii) no mérito, se as provas são suficientes para manter a condenação; (iii) o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal; (iv) o afastamento da condenação por danos morais ou a sua redução para R$ 300,00 (trezentos reais); (v) o prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir:
3. Não havendo dúvidas sobre a idoneidade da prova apresentada, diante da não indicação de circunstâncias aptas a configurar adulteração ou manipulação de provas, não há que falar em quebra da cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas, sobretudo pela palavra firme da ofendida, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. Ao ser intimada das medidas protetivas, a acusada tomou ciência de que estava proibida de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores.
6. A incidência da causa de aumento do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal na dosimetria da pena do crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 enseja “bis in idem”.
7. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e da ausência de informações precisas quanto à capacidade econômica do réu e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável fixar a indenização pelos danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada e, no mérito recurso parcialmente provido.